Tribunal: TJBA
Processo: 8007070-25.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007070-25.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RONALD DENNIS PEREZ PEREZ Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. ANÁLISE DE MÉRITO EM DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO DO WRIT. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir universidade pública a instaurar procedimento de revalidação de diploma de medicina obtido no exterior, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que, ao indeferir a petição inicial com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, adentra no mérito do mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da petição inicial do mandado de segurança é cabível nas hipóteses previstas no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, sendo vedado ao magistrado adentrar no mérito da controvérsia para afastar, de plano, o direito líquido e certo alegado. 4. A análise da existência de direito líquido e certo confunde-se com o mérito do mandamus, devendo ser realizada após a formação do contraditório, sob pena de violação ao devido processo legal. 5. Ao concluir pela inexistência de direito líquido e certo e pela legalidade do ato administrativo, o juízo de origem incorreu em julgamento de mérito, incompatível com o indeferimento da inicial sem resolução do mérito. 6. Configurada a nulidade da sentença, impõe-se desconstituição, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do mandado de segurança. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar de nulidade de sentença acolhida. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É vedado o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança com fundamento na inexistência de direito líquido e certo, por se tratar de matéria de mérito; 2. A incursão no mérito do mandamus em decisão que extingue o processo sem resolução do mérito enseja nulidade da sentença.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, arts. 931, 937, I, 485, I e 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08040117420208120019 MS 0804011-74.2020.8.12.0019, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 19/08/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2021; TJ-MG - AC: 10000190278952001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 05/11/2019, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8007070-25.2025.8.05.0103, sendo apelante Ronald Dennis Perez Perez e, apelada, a Universidade Estadual de Santa Cruz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de nulidade da sentença, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator